Tribunal: STF
Processo: ARE 1222742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tributário - Exceção de pré-executividade julgada parcialmente procedente, para afastar a taxa de juros criada pela Lei n. 13.918/09 - Alegação de nulidade do título – Descabimento - CDA que preenche os requisitos legais, nos termos do artigo 202, do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF - Decisão mantida - Recurso improvido.
    AGRAVO REGIMENTAL - Prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 145, § 1º; e 150, IV, todos da CF. Sustenta que: (i) as Certidões de Dívida Ativa não contêm todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN; (ii) as CDAs, por exibirem valor de execução incorreto, são inválidas como título executivo; (iii) é ilegal a inclusão dos honorários advocatícios no valor apurado em cada inscrição; (iv) é indevido o encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/69; (v) ainda que ocorra a extinção parcial do processo executório, é devida a condenação em honorários na exceção de pré-executividade; (vi) o Poder Executivo, ao impor mediante decreto-lei a verba honorária, violou o princípio da separação dos Poderes.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(...)
    No entanto, o recurso não merece trânsito.
    Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, (…).
    (…)
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.”
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, assentou que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de Execução Fiscal. Confira-se trecho do acórdão recorrido:
    “(...)
    O recurso não comporta provimento.
    Não há qualquer nulidade do título executado a ser declarada, na medida em que se trata de certidão de dívida ativa regularmente inscrita e formalmente em ordem (arts. 202 CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80), gozando da presunção de certeza e liquidez e tendo, inclusive, o efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 e 3º da Lei nº 6.830/80, do Código Tributário Nacional.”
    5. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir que as Certidões de Dívida Ativa não atendem aos requisitos legais, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Lei nº 6.830/80 e Decreto-Lei nº 1.025/69), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXCUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. REQUISITOS. VALIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.3.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 933.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CDA. REQUISITOS. 1. A análise dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 911.619- AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    6. Ademais, não cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) rever a fixação dos honorários advocatícios realizada pelo Tribunal de origem, porquanto se trata de questão situada no âmbito infraconstitucional. Confiram-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Honorários advocatícios. Incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa. 1. A questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência pelo juízo de origem, por situar-se no âmbito da legislação infraconstitucional, não enseja a abertura da via extraordinária, haja vista que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma indireta ou reflexa. 2.Agravo regimental não provido.” (ARE 732.125-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 20, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: MANUTENÇÃO. VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 501.750-ED-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    7. Por fim, ressalto que a alegada inclusão dos honorários advocatícios no valor apurado em cada certidão foi refutada pelo próprio Tribunal de origem. A esse respeito, a instância de origem consignou o seguinte:
    “(...)
    Ademais, observo que a irresignação da agravante quanto à inclusão dos honorários advocatícios ao valor apurado em cada CDA é descabida, eis que da análise dos documentos acostados a fls. 01/16, da execução fiscal, tal alegação não se confirma”.
    8. Tal articulação não merece acolhida. Nos termos da pacífica jurisprudência, é vedado ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Nessa linha, confiram-se o ARE 700.647-AgR, de minha relatoria; e o RE 575.022-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, que tem a seguinte ementa:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Decisão supostamente contrária à jurisprudência da Corte. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.
    1. Todas as questões trazidas nos presentes declaratórios já foram objeto do agravo regimental anteriormente interposto pela parte, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma.
    2. O que se pretende, a toda evidência, com estes embargos, é uma reapreciação da matéria decidida, e não esclarecer qualquer ponto controverso sob o pálio da omissão, obscuridade ou contradição.
    3. O órgão julgador não pode desvincular-se das premissas fáticas delimitadas no acórdão recorrido, ainda que exista jurisprudência reconhecendo circunstâncias opostas àquelas que ficaram assentadas na origem. A jurisprudência é um instrumento para firmar a tese de direito e não para contornar premissas fáticas supostamente equivocadas.
    4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 575.022-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, sem grifos no original)
    9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator